Tribunal: TJMT
Processo: 1059290-69.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059290-69.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALEXANDRE JUNIOR MENDES DA SILVA - CPF: 022.362.411-00 (RECORRENTE), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (Relator):Dou parcial provimento. Dra. Jaqueline Cherulli (2º vogal): Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.º 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada. Dr. Eduardo Calmon (1º vogal):acompanho a divergência.

E M E N T A

processo suspenso até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.º 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 349040360), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que as contratações temporárias respeitaram os prazos da Lei Complementar nº 600/2017 e que os pagamentos de férias e décimo terceiro salário foram regularmente efetuados.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que houve desvirtuamento da contratação temporária pela continuidade de fato por seis anos, com múltiplos vínculos simultâneos e ausência de quarentena entre as contratações.

Argumenta, ainda, que as férias de 45 dias previstas na Lei Complementar Estadual nº 50/98 não foram integralmente pagas, assim como o décimo terceiro salário não observou a remuneração integral do ano de 2024.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 349040368), defendendo a validade das contratações, afirmando que foram precedidas de processos seletivos e realizadas dentro dos limites legais, pugnando, ao final, pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em definir se as sucessivas contratações temporárias configuram desvirtuamento apto a gerar o direito ao recolhimento/pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Analisando detidamente as fichas financeiras juntadas aos autos, constata-se que as partes mantiveram vínculos contratuais de forma praticamente ininterrupta entre fevereiro de 2019 e dezembro de 2024, totalizando aproximadamente seis anos de prestação de serviços.

Mais relevante, porém, é a constatação de que no ano de 2024 o autor manteve simultaneamente até quatro vínculos contratuais distintos (vínculos 11, 12, 13 e 15), todos para exercer a mesma função de Professor, conforme demonstram os documentos de ID 349039899 a 349040351.

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017, em sua redação original aplicável ao caso, estabelecia prazo máximo de 12 meses para contratação de professores, prorrogável por igual período, totalizando 24 meses.

A contratação temporária constitui exceção à regra constitucional do concurso público, destinando-se exclusivamente a atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme dispõe o art. 37, IX, da Constituição Federal. Sua utilização reiterada e prolongada desnatura o caráter excepcional do instituto.

No caso em análise, a sucessividade das contratações ao longo de seis anos, somada à simultaneidade de múltiplos vínculos para a mesma função, evidencia que a necessidade não era temporária nem excepcional, mas permanente e ordinária da Administração Pública.

Essa situação configura inequívoco desvirtuamento da contratação temporária, caracterizando verdadeira fraude à regra do concurso público e violação ao art. 37, § 2º, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema 916 da Repercussão Geral (RE 765.320), estabeleceu que a contratação irregular pela Administração Pública, sem observância das normas constitucionais, gera o direito ao levantamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Embora o precedente trate especificamente de ausência de processo seletivo, a
ratio decidendi
aplica-se também aos casos em que o desvirtuamento é tão grave que equipara a contratação à ausência de concurso público, como ocorre quando há múltiplos vínculos simultâneos para suprir necessidade permanente.

A jurisprudência desta Turma Recursal tem reconhecido o direito ao FGTS em casos de sucessivas renovações que descaracterizam a temporariedade.

Contudo, no presente caso, a situação é ainda mais grave, pois além das sucessivas renovações, há múltiplos vínculos concomitantes, evidenciando artifício para burlar os limites legais.

Assim, necessário o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários por desvirtuamento e declaro devido o recolhimento do FGTS sobre o período de 2024,
observada a prescrição quinquenal
, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Quanto às férias, a Lei Complementar Estadual nº 50/98, em seu art. 54, inciso I, assegura expressamente aos professores o direito a férias remuneradas de 45 dias, a serem concedidas conforme o calendário escolar.

Esse direito aplica-se também aos professores contratados temporariamente, por força do art. 39, § 3º, da Constituição Federal, que estende aos servidores ocupantes de cargo temporário os direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Magna, entre eles o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.

A análise das fichas financeiras de 2024 demonstra que foram pagos valores a título de férias e adicional de férias (terço constitucional), conforme rubricas constantes nas folhas de rescisão dos múltiplos vínculos.

Contudo, o cálculo apresentado pelo recorrente, confrontado com os valores efetivamente pagos, evidencia que as férias foram calculadas com base em 30 dias, e não nos 45 dias assegurados pela legislação estadual específica para a categoria de professores.

Observa-se, ainda, que o reclamado, apesar de alegar o regular pagamento das férias e do terço constitucional, quando de sua defesa, não comprovou por meio de documentos que os pagamentos foram efetivados sobre os 45 dias,
ônus que lhe incumbia
, conforme disposto no art. 373, II, do CPC.

O Decreto Estadual nº 1.055/2024, embora tenha regularizado o pagamento do terço constitucional, não estendeu o período de férias para 45 dias, mantendo o padrão geral de 30 dias aplicável aos demais servidores.

Essa interpretação restritiva contraria a norma específica da Lei Complementar nº 50/98, que estabelece tratamento diferenciado para os professores em razão das peculiaridades da função docente e do calendário escolar.

Ressalta-se que

Ressalta-se que o IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04) do TJMT fixou tese jurídica no sentido de que os professores contratados em caráter temporário fazem jus a 45 dias de férias e ao adicional de um terço sobre esse período, conforme previsto na Lei Complementar Estadual nº 50/1998, vejamos:

"i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário".

Tal entendimento foi consolidado na Súmula 20 da Fazenda Pública, editada pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: "
O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo
".

Portanto, é devido o pagamento das diferenças de férias correspondentes aos 15 dias não pagos, acrescidas do respectivo terço constitucional, referentes ao ano de 2024.

No que tange ao décimo terceiro salário, este constitui um direito social de natureza alimentar, assegurado pelo art. 7º, VIII, da Constituição Federal, aplicável aos servidores temporários por força do art. 39, § 3º, da Carta Magna.

A verba deve ser calculada com base na remuneração integral percebida pelo trabalhador ao longo do ano, conforme estabelece a Lei nº 4.090/62.

A análise das fichas financeiras de 2024 revela que o recorrente percebeu remunerações mensais variáveis em razão dos múltiplos vínculos mantidos simultaneamente, resultando em remuneração média mensal superior ao valor utilizado como base de cálculo para o décimo terceiro salário efetivamente pago.

Embora o Estado tenha efetuado pagamento sob a rubrica "
GRAT.NATAL. LC
" em cada um dos vínculos rescindidos em dezembro de 2024, o valor total não corresponde à remuneração integral do ano, gerando diferença em favor do recorrente.

Assim, é devido o pagamento da diferença de décimo terceiro salário, calculada sobre a remuneração média efetivamente percebida no ano de 2024.

Quanto à correção monetária e juros de mora, aplica-se o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, observando-se que a partir de 08 de dezembro de 2021, por força da Emenda Constitucional nº 113/2021, incide a taxa SELIC como fator único de atualização monetária e juros de mora.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para: a)
declarar
a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes por desvirtuamento da contratação temporária; b)
condenar
o Estado de Mato Grosso ao pagamento de: b.1) depósitos do FGTS sobre as remunerações mensais e décimo terceiro salário do ano de 2024; b.2) diferenças de férias correspondentes a 45 dias, acrescidas do terço constitucional, referentes ao ano de 2024; e b.3) diferenças de décimo terceiro salário, calculado sobre a remuneração integral do ano de 2024; e c) Os valores serão apurados em liquidação de sentença, mediante apresentação de cálculos pela parte recorrente, observando-se os termos desta decisão.

Por fim, determino que sobre os valores sejam acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia submetida a julgamento apresenta identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.º 1001090-57.2024.8.11.9005, no qual se discute a contratação temporária com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente em hipóteses de sucessivas prorrogações contratuais e alegado desvirtuamento do vínculo, à luz dos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal, bem como a possibilidade de reparação patrimonial integral, compreendendo FGTS, décimo terceiro salário e férias.

No caso em exame, verifica-se situação substancialmente idêntica à tratada naquele incidente, uma vez que envolve a mesma categoria funcional e idêntica questão jurídica relativa à nulidade dos contratos temporários e ao consequente direito ao recolhimento do FGTS.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, constata-se que ainda não ocorreu o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse contexto, considerando a identidade material entre as controvérsias, o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria, o risco concreto de decisões divergentes e a necessidade de resguardar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurisprudencial, entendo recomendável aguardar o trânsito em julgado do mencionado incidente antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal providência prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando a prolação de decisões que possam se revelar incompatíveis com a orientação definitiva a ser consolidada no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.º 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia submetida a julgamento apresenta identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.º 1001090-57.2024.8.11.9005, no qual se discute a contratação temporária com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente em hipóteses de sucessivas prorrogações contratuais e alegado desvirtuamento do vínculo, à luz dos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal, bem como a possibilidade de reparação patrimonial integral, compreendendo FGTS, décimo terceiro salário e férias.

No caso em exame, verifica-se situação substancialmente idêntica à tratada naquele incidente, uma vez que envolve a mesma categoria funcional e idêntica questão jurídica relativa à nulidade dos contratos temporários e ao consequente direito ao recolhimento do FGTS.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, constata-se que ainda não ocorreu o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse contexto, considerando a identidade material entre as controvérsias, o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria, o risco concreto de decisões divergentes e a necessidade de resguardar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurisprudencial, entendo recomendável aguardar o trânsito em julgado do mencionado incidente antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal providência prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando a prolação de decisões que possam se revelar incompatíveis com a orientação definitiva a ser consolidada no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.º 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026